Tribunal: TJDFT
Processo: 0761618-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETRAN. DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO DETRAN/DF. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE VISTORIA E INSPEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para para determinar ao DETRAN-DF e ao DISTRITO FEDERAL que façam constar em seus registros a responsabilidade solidária da parte autora e do réu FABIO D* O* TAVARES pelos créditos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo FIAT/SIENA Fire Flex, RENAVAN: 87****0, placa J**-6**6, ano 2005, durante o período de 19.9.2011 a 13.5.2022; e, TAMBÉM, a comunicação da alienação do bem, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 13.5.2022. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador, devendo ocorrer a transferência do veículo independentemente de inspeção veicular.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53269260) e dispensado de preparo ante pedido, ora deferido, de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ausentes (ID 53269265).
3. A transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Em razão desta complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Anote-se que não houve por parte do recorrente a comunicação de venda do veículo, em face do que responde solidariamente com o comprador pelos débitos relativos ao veículo, conforme pontuou a sentença ora objeto do recurso.
4. Precedente: Acórdão 1690281, 07491961420198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Além disso, sabendo que já foi determinada, em sentença, a anotação da comunicação da alienação do bem, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 13.5.2022, resultado que equivale à transferência do bem, o pedido recursal não merece provimento.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.